Tribunal: TJSP
Processo: 0503318-55.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - Ação de execução fiscal (distribuída em 11/11/2013) - CDA (IPTU e Taxas) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença da juíza "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Avaré - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Despacho citatório (fls. 06 - 28/01/2014) -

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - Ação de execução fiscal (distribuída em 11/11/2013) - CDA (IPTU e Taxas) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença da juíza "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Avaré - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Despacho citatório (fls. 06 - 28/01/2014) - Expedição da carta de citação em 03/02/2014 (fls. 07), com retorno de negativa em 21/02/2014 (fls. 08) - Despacho às fls. 09 determinando ao Município de Avaré o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça (21/02/2014) - Ciência do Procurador do Município em 24/05/2016 (fls. 09) - Despacho de fls. 11 (02/05/2023): "Vistos. Observo que a Fazenda Pública deixou de proceder a regular citação do executado e/ou a efetiva constrição de bens do devedor, decorrendo mais de 6 (seis) anos de andamentos processuais ineficazes à satisfação da obrigação. Destarte, verificada a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente, consoante entendimento exarado pelo E. STJ no julgamento do Resp. no 1.340.553/RS, manifeste-se a Fazenda Pública, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 40, § 4o da Lei n. 6.830/80 e artigo 487, parágrafo único, do CPC. Após, tornem conclusos. Intime-se." - Ciência do Procurador do Município em 03/07/2023 (fls. 12), bem como peticionou requerendo a juntada aos autos da guia de diligência do Oficial de Justiça (fls. 15/17 – 21/07/2023) – Diante disso, a r. sentença às fls. 18/19 julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do arts. 921, § 4o e 924, V, ambos do CPC (07/08/2023).

Prescrição intercorrente - Caracterização - Inércia do Município de Avaré - Exegese do artigo 40, parágrafo 4o da Lei no. 6.830/80, artigo 174 do Código Tributário Nacional e Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

A hipótese de prescrição intercorrente adotada no presente caso pelo julgador singular está vinculada à previsão contida no art. 40, da LEF ou na tese decidida no REsp no 1.340.553/RS julgado pelo E. STJ (Temas 566 a 571), nos termos do artigo 1.040, do CPC.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença de extinção mantida - Recurso voluntário do Município de Avaré improvido.